Tribunal: TCU
Processo: 019.868/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de concessão de medida cautelar proferida pelo TCU, nos termos do item 9.2 do Acórdão 1.429/2020-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia, nesta fase processual, agravo interposto pela empresa Petróleo Brasileiro S.A., em face de concessão de medida cautelar constante do item 9.2 do Acórdão 1429/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer do presente agravo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. deferir o pedido de ingresso como interessada nos autos formulado pela empresa Positivo Tecnologia S.A., com base no art. 146 do Regimento Interno do TCU; 9.3. realizar a oitiva da empresa Positivo Tecnologia S.A., com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no prazo de quinze dias, caso queira, manifestar-se sobre os fatos relatados nestes autos e, em especial, sobre os indícios de utilização pela empresa Positivo Tecnologia S.A. de dispositivo eletrônico para lançamento automático de lances durante a Licitação 7002987912 realizada pela Petrobras, uma vez que a constatação pode resultar em decisão do Tribunal no sentido de determinar a anulação do contrato resultante do certame em exame; 9.4. autorizar a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a realizar as diligências necessárias para deslinde da matéria, em vista das informações trazidas pela recorrente e descritas no voto; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e à empresa Positivo Tecnologia S.A.